Tribunal: TJDFT
Processo: 0703343-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL (90 DIAS), EM RAZÃO DA CRISE FINANCEIRA DECORRENTE DA PANDEMIA (COVID-19), REJEITADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TESE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA EM TARIFA PROMOCIONAL NÃO REEMBOLSÁVEL. “TARIFA LIGHT”. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. PEDIDO DE REEMBOLSO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE RETENÇÃO INTEGRAL. DETERMINADA A RESTITUIÇÃO COM RETENÇÃO DE 5%. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. De início, rejeita-se o pedido de suspensão do feito por 90 dias, uma vez que os autos são eletrônicos, podendo os advogados peticionar via internet sem qualquer prejuízo às partes, não havendo qualquer alteração em relação à situação anterior à pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19).
2. Trata-se de recurso (ID 20551997) interposto pela companhia aérea ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “reconhecer a abusividade das multas cobradas, declarar canceladas as passagens aéreas adquiridas e condenar as rés, solidariamente, a restituírem ao autor a importância paga, com a retenção apenas do percentual de 5% (cinco por cento) pela segunda e terceira requeridas, sobre o valor do respectivo trecho negociado, bem como de 5% (cinco por cento) sobre o total desembolsado, pela primeira requerida”.
3. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto a aquisição do pacote de viagens se deu diretamente junto à Corré Maxmilhas. Em se tratando de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecedores respondem pelos danos que sua atividade porventura cause ao consumidor (art. 7o, p. único do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Nas razões recursais, alega a inexistência de comprovação mínima dos danos materiais, pois não restou demonstrado que a agência de viagens, de fato, adquiriu as passagens da TAM. Aduz que o montante do reembolso dos bilhetes aéreos cancelados depende do Perfil de Tarifa da passagem adquirida. Afirma que cada Perfil de Tarifa possui diferentes especificidades, benefícios, restrições e regras, de modo que a restituição integral só é possível no perfil mais avançado (TOP), tendo o autor comprado as passagens no perfil Tarifa Light (promocional). Assevera a inexistência de abusividade, porquanto o autor estava ciente da cobrança de multa em caso de cancelamento de passagem, não havendo que se falar em retenção de apenas 5% do valor pago. Alega que, por se tratar de tarifa promocional, não há limites para o montante a ser retido como parte do valor que será reembolsado em prol do passageiro. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, determinar a retenção de 20% do valor a ser reembolsado.
5. Inicialmente, registro que é defeso à parte recorrente inovar em grau recursal, a suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias, bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
6. Assim, mostra-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno (ausência de prova de que a agência de viagens, de fato, teria adquirido as passagens junto à TAM). Essa tese, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. Nos termos do artigo 740 do Código Civil, o passageiro tem direito à rescisão do contrato de transporte com a devida restituição dos valores despendidos quando comunicado ao transportador em tempo hábil para a renegociação das passagens.
9. No caso concreto, a comunicação não ocorreu no prazo de 24 horas previsto no art. 11 da Resolução n. 400 da ANAC ou no prazo de arrependimento disposto no art. 49 do CDC, o que impede a restituição integral da quantia despendida para aquisição das passagens.
10. Contudo, embora o autor tenha adquirido passagem com perfil de “Tarifa Light”, não há legalidade na cobrança da taxa de cancelamento ora discutida, posto que a multa estipulada resultou em quase 200% (duzentos por cento) do valor pago, o que ultrapassa os limites da proporcionalidade e se mostra abusivo a colocar o consumidor em excessiva desvantagem (art. 51 do CDC e art. 9o da Resolução 400 da ANAC).
11. Cumpre destacar a prevalência da Lei civil em hipótese de conflito com disposição regulamentar da ANAC, dado o déficit de legitimidade democrática quanto a esta última. Além do que, tem-se por nula a cláusula contratual que prevê a retenção de 100% do valor do bilhete aéreo em caso de desistência do consumidor, porquanto não guarda amparo na legislação de regência e configura manifesta prática abusiva da empresa aérea, sob pena de enriquecimento sem causa da companhia aérea (art. 51 do CDC).
12. Pelas razões expostas, o consumidor deve ser ressarcido o valor da passagem cancelada, com a retenção de 5% (cinco por cento), pela segunda e terceira rés, sobre o valor do respectivo trecho negociado, bem como de 5% (cinco por cento) sobre o total desembolsado, pela primeira ré, a título de multa pela rescisão do contrato (art. 3o da Resolução n. 400 da ANAC), conforme consignado na sentença.
13. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
14. Recurso conhecido e improvido Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
16. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.